Tribunal: STJ
Processo: 0709523-03.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217574 - DF (2025/0210277-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 DO STF E 211 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
(AgInt no AREsp n. 2.359.404/DF, relator
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF"
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
(AgInt no AREsp
do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
n. 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
3. Quanto à prescrição, o tribunal
expressamente consignou que o Tema 880
a quo
/STJ é inaplicável à hipótese, haja vista a não caracterização de demora no
fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do
respectivo cumprimento do título judicial. Assim, a revisão da referida
premissa esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão
no quadro fático-probatório dos autos nesta estreita via recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50634711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 27a5ef1b-0627-43a8-9e9e-92eb958b4605

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/09/2025
17/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 27a5ef1b-0627-43a8-9e9e-92eb958b4605

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217574 - DF (2025/0210277-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 DO STF E 211 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
(AgInt no AREsp n. 2.359.404/DF, relator
espécie, o óbice da Súmula 284 do STF"
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
(AgInt no AREsp
do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
n. 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
3. Quanto à prescrição, o tribunal
expressamente consignou que o Tema 880
a quo
/STJ é inaplicável à hipótese, haja vista a não caracterização de demora no
fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do
respectivo cumprimento do título judicial. Assim, a revisão da referida
premissa esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão
no quadro fático-probatório dos autos nesta estreita via recursal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50086469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 226a1a66-5f3b-4884-9bff-8f2e1685fcff

Cuida-se de agravo interno interposto por NADIR APARECIDA NUNES DOS
SANTOS (ESPÓLIO) e OUTROS contra decisão de não conhecimento do recurso especial (fls.
1.286-1.288).
As partes agravantes refutam os óbices de admissibilidade aplicados no decisum
monocrático ora recorrido, razão pela qual pleiteiam a sua reconsideração ou, caso assim não se
entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado desta Turma.
Quanto ao Tema 880/STJ, sustentam que estão presentes os requisitos para a
aplicação da modulação dos efeitos do referido precedente repetitivo, devendo ser afastada a
prescrição da pretensão executória.
Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL às fls. 1.312-1.315.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração

exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, no
ponto, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.511.738/SP, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
26/8/2024
28/8/2024
2.098.330/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
; AgInt no REsp n. 2.098.431/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
22/8/2024
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.359.404/DF, relator
19/8/2024
26/8/2024
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
17/6/2024
20/6/2024
Passo seguinte, no tocante à alegação de contrariedade aos arts. 97 e 104 do
Código de Defesa do Consumidor e 313, V, "a", do Código de Processo Civil, registre-se que o
presente recurso especial carece do requisito constitucional do prequestionamento. Incidem as
súmulas 282 do STF, por analogia, e 211 do STJ.
Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
(AgInt no AREsp n. 2.819.751
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
18/6/2025
).
26/6/2025
Por derradeiro, quanto à prescrição, o tribunal
expressamente consignou
a quo
que o Tema 880/STJ é inaplicável à hipótese, haja vista a não caracterização de demora no
fornecimento de documentação requerida ao ente público para apresentação do respectivo
cumprimento do título judicial.
Documento eletrônico VDA50086469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 226a1a66-5f3b-4884-9bff-8f2e1685fcff

Assim, a revisão das premissas em que se baseou o tribunal de origem esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-probatório dos
autos nesta estreita via recursal.
No mesmo sentido, a propósito, as seguintes decisões proferidas em feitos
análogos ao presente: REsp n. 2.106.387, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
; e REsp
02/07/2024
n. 2.105.849, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
.
02/05/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:55
Código de Controle do Documento: 226a1a66-5f3b-4884-9bff-8f2e1685fcff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.217.574 / DF
Número Registro: 2025/0210277-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07095230320228070018 7095230320228070018
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ESPÓLIO
RECORRENTE : MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
RECORRENTE : RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
Documento eletrônico VDA50605460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: a16a017d-7554-432a-9f53-27a137cbbc39

MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : THIAGO DA SILVA MACEDO - DF076878
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: a16a017d-7554-432a-9f53-27a137cbbc39